Tribunal: STF
Processo: RHC 88346
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
DESERÇÃO. Descabe cogitar de deserção quando o militar tem a
respaldar a ausência ao serviço atestado médico militar. A deserção
pressupõe a vontade livre e consciente de, sem motivo aceitável,
ausentar-se do local onde deveria permanecer na prestação do serviço